Tribunal: TJDFT
Processo: 0721476-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFICIOS PARA FINTECHS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PROBABILIDADE DO ÊXITO. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, em princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos.
2. Não se constata das alegações recursais elementos que indiquem as razões pelas quais determinadas Fintechs, dentre tantas outras existentes no Brasil, teriam sido escolhidas pelo exequente para serem oficiadas. Ao que parece, o credor requer a intervenção do Poder Judiciário na realização de diligências aleatórias, já que não há nos autos nenhum indício de relacionamento da parte executada com as instituições mencionadas.
3.Recurso conhecido e improvido.